Tribunal: STF
Processo: HC 230299
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Elison de Souza Vieira e outro em favor de Silvia Lúcia Borges Soares contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 785.735/SP, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FRAUDE À LICITAÇÃO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL – CP. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime) justifica a imposição de regime mais gravoso para o início de cumprimento da reprimenda, no caso, o regime semiaberto, conforme o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e consoante pacífica jurisprudência desta Corte. 



    2. Fica mantida a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, por expressa previsão legal, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 4)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que a paciente foi condenada pela prática do crime do art. 90, da Lei 8.666/93 (fraude à licitação), à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. (p. 3)



    Alegam que o Juiz de Direito da Comarca de Miguelópolis determinou a expedição de mandado de prisão para o regime semiaberto, e que ainda não foi cumprido. (p. 5)



    Afirmam que o regime inicial deveria ser o aberto, segundo a quantidade de pena e o fato da paciente ser primária, não havendo fundamentação concreta para sua exacerbação. (p. 22)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial aberto e a substituição da pena por restritivas de direito. (p. 25)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão da ordem de ofício, nos termos requeridos na impetração. (eDOC 16)



    É o relatório. 



    Decido.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, que objetiva, em suma, o benefício da manutenção da apenada no regime aberto e a substituição da pena por restritivas de direito.



    O Juízo a quo, ao fixar o regime semiaberto à acusada, consignou o seguinte: 



    “A considerar a presença de duas vetoriais negativas, com peso significativo, e a quantidade de pena dosada, fixo o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, na forma do artigo 33, § 3º, do Código Penal, providência que julgo apropriada para punição e prevenção do crime.” (eDOC 9, p. 33)



    A paciente cumpre pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática das infrações penais capituladas no artigo 90 da Lei 8.666/93 (fraude à licitação). Pelo quantum da pena, seria cabível o regime aberto. 



    Sobre o tema, o art. o art. 33, § 2º, c, do Código Penal estabelece que o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto, todavia, nada impede que o juízo de origem fixe regime mais gravoso, desde que haja motivação idônea, tomando sempre por base as diretrizes do art. 59 do mesmo diploma legal. 



    Segundo a Súmula 719 deste Supremo Tribunal Federal, “a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    No presente caso, a decisão impugnada deixou de individualizar, de forma pormenorizada, a gravidade concreta do delito cometido pela paciente, de modo que os fundamentos utilizados para fixar o regime mais gravoso são considerados genéricos e inidôneos. 



    Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS SEVERO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. PRECEDENTES. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, a imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal deve ser adequadamente fundamentada. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719. Precedentes. 2. A motivação apresentada pela instância antecedente não se mostra apta a justificar o agravamento do regime prisional, sobretudo se consideradas as circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, assim como o fato de que houve o reconhecimento do denominado tráfico privilegiado, com aplicação da fração máxima de 2/3. 3. Ordem parcialmente concedida para fixar o regime inicial aberto.” (HC 163.231, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. Min. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.8.2019).



    Reforço que a jurisprudência desta Corte é sólida no sentido de que se exige a apresentação de fundamentos aptos a sustentarem a imposição de regime de cumprimento de pena mais gravoso que aquele previsto no art. 33, §2º, do Código Penal, o que não se observa na sentença. (eDOC 9, p. 32-33) Não há nos autos fundamentos aptos a impedir a aplicação do regime inicial de cumprimento de pena mais brando, no caso aberto, conforme teor do art. 33, §2°, c, do Código Penal.



    Há entendimento desta Suprema Corte no sentido de que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis permitem que seja fixado regime inicial mais gravoso.



    Entretanto, no caso em comento, há que se considerar o quantum da pena aplicada. O regime inicial de cumprimento de pena semiaberto foi fixado pelas instâncias inferiores, em suma, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Não obstante, devem ser compatibilizadas as circunstâncias particulares do caso concreto, considerados a ausência de violência ou grave ameaça na conduta perpetrada, a primariedade da paciente, bem como a quantidade de pena imposta. 



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ABRANDAMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA CONDENAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, a imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal deve ser adequadamente fundamentada. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 do STF e replicada em diversos julgados. 2. O paciente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de uso de documento falso (CP, art. 304). As circunstâncias do caso concreto indicam que o regime aberto se mostra adequado e suficiente para a repressão e prevenção do crime. 3. O Plenário desta CORTE concluiu que a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal (HC 126.292/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Dje de 17/5/2016). Entendimento confirmado no julgamento das medidas cautelares nas ADCs 43 e 44 (julgadas em 5/10/2016). E, em repercussão geral, foi reafirmada a jurisprudência, no exame do ARE 964.246 (Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 25/11/2016). 4. Ordem de Habeas Corpus concedida, de ofício, para que seja observado o regime aberto.” (HC 150.790, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. Min. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.6.2019)



    Assim, considerando a primariedade da paciente e a fundamentação inidônea das instâncias antecedentes, verifico a necessidade reparação de ilegalidade manifesta na individualização da pena. 



    Ante o exposto, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, a fim de fixar o regime inicial aberto para cumprimento da pena. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);



    b) proibição de se ausentar da cidade onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau.



    Publique-se. 



    Comunique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente